Tribunal: TJSP
Processo: 0001231-78.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001231-78.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001231-78.2020.8.26.0158 -Voto no 17963
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0001231-78.2020.8.26.0158
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : RODRIGO SILVA DOS SANTOS
VOTO N.o 17963
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
DEFERIMENTO
RECURSO
MINISTERIAL

PROCEDÊNCIA

CUMPRIMENTO DE PENA POR ROUBOS ART.
83,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP

IMPERIOSIDADE
DE
REALIZAR
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA A “CONSTATAÇÃO DE
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE FAÇAM PRESUMIR
QUE O LIBERADO NÃO VOLTARÁ A DELINQUIR”
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA

DECISÃO
CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROLATADA
COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO

RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de RODRIGO SILVA DOS SANTOS, contra a
decisão de fls. 16/17, que deferiu pedido de livramento condicional.
Razões às fls. 03/07. Pede seja realizado exame
criminológico para aferição do cabimento do benefício, porquanto em
cumprimento de pena por roubo, reincidente e possuidor de longa pena
por cumprir.
RODRIGO
apresentou
contrarrazões
às
fls.
26/31. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001231-78.2020.8.26.0158 -Voto no 17963
3
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à
fl. 32.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 39/45, opinou pelo provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O art. 83, parágrafo único, do Código Penal,
dispõe que “Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que
o liberado não voltará a delinquir”, de modo que não basta o mero bom
comportamento durante a execução da pena.
As condições pessoais do sentenciado somente
podem ser analisadas por meio de perícia aprofundada, consubstanciada
no exame criminológico.
O agravado cumpre pena por dois roubos e,
portanto, rigoroso se faz submetê-lo ao exame.
Ademais, ante a reincidência, com maior razão a
necessidade de exigir maior cautela.
Cassa-se, pois, a decisão recorrida, para que
outra seja prolatada após a realização do exame criminológico.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR